Tribunal: TJES
Processo: 5022257-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022257-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS

COATOR: 3ª Vara Criminal de Linhares

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022257-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
Advogados do(a) IMPETRANTE: ANDRE CAMPANHARO PADUA - ES12184-A, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, LEONARDO DA SILVA BERALDO - ES31204, LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A, LUIZ MONICO COMERIO - ES10844, RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES11513

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR MONOCRÁTICA. REVOGAÇÃO PELO COLEGIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria de votos, denegou ordem de habeas corpus, revogou liminar anteriormente deferida e restabeleceu os efeitos de decreto de prisão preventiva expedido nos autos originários relacionados à denominada “Operação Recepa”.

O embargante sustentou a existência de omissão essencial e erro de fato no acórdão, ao argumento de que teria ocorrido perda superveniente do objeto do habeas corpus, em razão de suposta decisão posterior do Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares que haveria revogado a prisão preventiva e a substituído por medidas cautelares diversas da prisão.

A defesa alegou, ainda, que o acórdão embargado teria produzido efeito incompatível com a lógica protetiva do habeas corpus, por supostamente agravar a situação do paciente em impetração manejada exclusivamente pela defesa, em resultado análogo à reformatio in pejus.

Requereu-se o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a perda superveniente do objeto do habeas corpus ou, subsidiariamente, afastar o restabelecimento da prisão preventiva, bem como a suspensão dos efeitos do acórdão embargado quanto à expedição e ao cumprimento do mandado de prisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de fato ao restabelecer os efeitos da prisão preventiva; (ii) saber se houve perda superveniente do objeto do habeas corpus em razão de suposta decisão autônoma de primeiro grau; (iii) saber se a denegação da ordem, com revogação de liminar anteriormente deferida, configura reformatio in pejus; e (iv) saber se estão presentes os requisitos para suspensão dos efeitos do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não comportam acolhimento quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo a via aclaratória para rediscutir o mérito do julgamento ou substituir a conclusão majoritária adotada pelo órgão colegiado.

A liminar concedida em habeas corpus possui natureza provisória, monocrática e precária, concedida em cognição sumária para regular situação urgente até o julgamento definitivo do writ, razão pela qual pode ser confirmada, modificada ou revogada pelo órgão colegiado.

Não há omissão ou erro de fato quando o acórdão embargado menciona expressamente a liminar anteriormente deferida, examina a controvérsia cautelar e, ao denegar a ordem, revoga o provimento provisório e restabelece os efeitos do decreto prisional originariamente impugnado.

A alegação de perda superveniente do objeto foi afastada porque a decisão de primeiro grau invocada pela defesa, lida integralmente, não revogou de forma autônoma a prisão preventiva do paciente, mas apenas registrou que a situação cautelar havia sido analisada pelo Tribunal de Justiça, que estabelecera medidas cautelares diversas da prisão no âmbito da liminar concedida no próprio habeas corpus.

A interpretação isolada de trecho impreciso da decisão de primeiro grau não autoriza concluir pela existência de novo título judicial autônomo, originário e estabilizado em favor do paciente, sobretudo quando o pronunciamento judicial esclarece que as medidas cautelares decorreram de decisão do Tribunal.

O objeto do habeas corpus permaneceu hígido até o julgamento colegiado, consistente no exame da legalidade da prisão preventiva decretada pelo juízo de origem e na definição sobre a ratificação ou revogação da liminar anteriormente deferida.

A denegação da ordem em habeas corpus, com cassação de liminar antes concedida, não configura reformatio in pejus, pois não há criação de situação mais gravosa do que a existente antes da decisão provisória, mas apenas não confirmação, pelo colegiado, de provimento liminar precário.

Acolher a tese defensiva equivaleria a tornar a liminar em habeas corpus imune à revisão pelo órgão colegiado, subvertendo a natureza provisória do instituto e impedindo o julgamento definitivo da legalidade do ato impugnado.

O pedido de suspensão dos efeitos do acórdão embargado foi indeferido porque baseado na mesma premissa afastada, isto é, a suposta existência de decisão autônoma de primeiro grau que teria revogado a prisão preventiva, não havendo plausibilidade jurídica na alegação de omissão ou erro de fato.

A finalidade de prequestionamento não dispensa a presença de algum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal ou no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nem transforma os embargos de declaração em recurso de revisão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantido integralmente o acórdão embargado, inclusive quanto à denegação da ordem, à revogação da liminar anteriormente deferida e ao restabelecimento dos efeitos do decreto de prisão preventiva. Pedido de suspensão dos efeitos do acórdão indeferido.

Tese de julgamento: A denegação da ordem em habeas corpus, com revogação de liminar monocrática anteriormente deferida, não configura omissão, erro de fato, perda superveniente do objeto ou reformatio in pejus quando a situação cautelar favorável ao paciente decorreu do próprio provimento provisório, naturalmente submetido à posterior apreciação do órgão colegiado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 319 e 619; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS contra acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Criminal que, por maioria de votos, denegou a ordem de
habeas corpus
, revogou a liminar anteriormente deferida e restabeleceu os efeitos do decreto de prisão preventiva expedido no âmbito dos autos originários relacionados à denominada “Operação Recepa”.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão essencial e erro de fato no acórdão, ao argumento de que teria havido perda superveniente do objeto do
habeas corpus
, pois, antes do julgamento colegiado, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares teria revogado a prisão preventiva do paciente e determinado a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado teria produzido efeito incompatível com a lógica protetiva do
habeas corpus
, por supostamente agravar a situação do paciente em
writ
impetrado exclusivamente pela defesa, o que, segundo afirma, configuraria resultado análogo à
reformatio in pejus
.

Defende que, se a acusação pretendia insurgir-se contra a decisão que teria revogado a prisão preventiva em primeiro grau, deveria ter manejado recurso próprio, não podendo a custódia ser restabelecida no julgamento do habeas corpus defensivo.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a perda superveniente do objeto do
habeas corpus
ou, subsidiariamente, afastar o restabelecimento da prisão preventiva.

Requer, ainda, a suspensão dos efeitos do acórdão embargado quanto à expedição e ao cumprimento do mandado de prisão preventiva até o julgamento definitivo dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022257-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
Advogados do(a) IMPETRANTE: ANDRE CAMPANHARO PADUA - ES12184-A, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, LEONARDO DA SILVA BERALDO - ES31204, LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A, LUIZ MONICO COMERIO - ES10844, RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES11513

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS contra acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Criminal que, por maioria de votos, denegou a ordem de
habeas corpus
, revogou a liminar anteriormente deferida e restabeleceu os efeitos do decreto de prisão preventiva expedido no âmbito dos autos originários relacionados à denominada “Operação Recepa”.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, os embargos não comportam acolhimento.

O ponto central da insurgência defensiva consiste na afirmação de que o acórdão embargado teria partido de premissa fática equivocada, por supostamente restabelecer prisão preventiva que já não existiria no mundo jurídico, em razão de decisão superveniente proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares.

A alegação, todavia, não resiste ao exame atento da sequência processual.

O
habeas corpus
originário foi impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares que decretou a prisão preventiva do paciente no contexto de investigação voltada à apuração de crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa, relacionados ao comércio cafeeiro.

No curso do
writ
, foi deferida liminar, pelo Relator Desembargador Eder Pontes da Silva, em favor de DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS para revogar a prisão preventiva e substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas fiança, monitoração eletrônica e outras obrigações previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Essa decisão, contudo, foi proferida no âmbito do próprio
habeas corpus
, em segundo grau de jurisdição. Tratava-se, portanto, de decisão liminar, monocrática e precária, naturalmente submetida à posterior apreciação do órgão colegiado.

Essa constatação é decisiva.

A liminar concedida em
habeas corpus
não possui vocação de definitividade.

Ao contrário, é provimento provisório, concedido em cognição sumária, destinado a regular situação urgente até o julgamento definitivo do
writ
. Justamente por isso, ao apreciar o mérito da impetração, o colegiado pode confirmá-la, modificá-la ou revogá-la, conforme sua compreensão acerca da legalidade ou ilegalidade da prisão impugnada.

Foi exatamente isso que ocorreu.

O acórdão embargado não ignorou a existência da liminar anteriormente deferida. Pelo contrário, o acórdão a mencionou expressamente, examinou a controvérsia cautelar e, por maioria, deliberou pela denegação da ordem, com a consequente revogação da liminar e o restabelecimento dos efeitos do decreto de prisão preventiva.

Não há, portanto, omissão. Também não há erro de fato.

A defesa pretende construir a tese de perda superveniente do objeto a partir de uma leitura isolada de trecho da decisão proferida nos autos originários em primeiro grau.

Segundo sustenta, o Juízo da 3ª Vara Criminal teria, em momento posterior à liminar do Tribunal, revogado autonomamente a prisão preventiva de DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS, criando novo título judicial favorável ao paciente, e, por isso, insuscetível de ser atingido pelo julgamento deste
habeas corpus
.

Ocorre que essa narrativa não corresponde à leitura integral do pronunciamento judicial invocado.

É certo que a decisão de primeiro grau contém redação imprecisa ao mencionar, em determinado trecho, réus em bloco e afirmar que, em relação a alguns deles, as medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam suficientes, por ora, para resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Todavia, no parágrafo imediatamente subsequente, a própria decisão esclarece a situação específica de DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS, ao consignar que as prisões de DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS, LUCAS SCALFONI FRACAROLI e HENRIQUE MARTINELLI foram objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabeleceu medidas cautelares diversas à prisão.

Esse trecho é incompatível com a tese defensiva.

Se a própria magistrada de origem registrou que a situação cautelar de Devanir havia sido analisada pelo Tribunal de Justiça, que estabelecera as medidas cautelares diversas da prisão, não se pode extrair do mesmo pronunciamento a conclusão de que teria havido revogação autônoma, originária e estabilizada da prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau.

A interpretação sustentada nos embargos decorre de recorte parcial do pronunciamento judicial, com desconsideração do trecho imediatamente subsequente, que esclarece o real fundamento da situação cautelar então vigente em favor do paciente.

Não se trata de atribuir má-fé subjetiva aos patronos do embargante, nem de limitar o exercício legítimo da ampla defesa. Todavia, a atuação processual deve observar a boa-fé objetiva, a lealdade e a cooperação. E não se revela compatível com tais deveres a tentativa de transformar evidente imprecisão redacional, corrigida pela leitura sistemática da própria decisão, em premissa fática capaz de invalidar acórdão regularmente proferido por este Colegiado.

A defesa não apenas conferiu ao texto alcance que ele não possui, como também omitiu, em sua conclusão, o elemento mais relevante para a compreensão do caso: quanto a Devanir, as cautelares diversas da prisão decorreram de decisão liminar proferida no próprio
habeas corpus
, e não de decisão autônoma de primeiro grau.

Essa circunstância afasta por completo a alegada perda superveniente do objeto.

O objeto do
habeas corpus
permaneceu hígido até o julgamento colegiado: examinar a legalidade da prisão preventiva decretada pelo juízo de origem e decidir se a liminar anteriormente deferida deveria ou não ser ratificada.

O eminente Relator originário, em voto vencido, entendia pela concessão parcial da ordem, com ratificação da decisão liminar.

A divergência, entretanto, sagrou-se vencedora, concluindo pela suficiência dos fundamentos do decreto prisional, pela contemporaneidade do risco cautelar e pela insuficiência das cautelares diversas da prisão, razão pela qual denegou a ordem, revogou a liminar e restabeleceu os efeitos da prisão preventiva.

Esse é o funcionamento ordinário do julgamento colegiado de
habeas corpus
com liminar anteriormente deferida. Não há qualquer anomalia processual nisso.

Também não procede a alegação de
reformatio in pejus
.

A vedação à
reformatio in pejus
, invocada pela defesa, impede que o órgão julgador, em recurso exclusivo da defesa, agrave a situação do recorrente além dos limites da devolução recursal. O presente caso, porém, não se enquadra nessa moldura.

Primeiro, porque
habeas corpus
não é recurso em sentido estrito.

Segundo, porque não houve criação de situação mais gravosa do que aquela que existia antes da liminar. O que houve foi a não confirmação, pelo colegiado, de provimento liminar precário anteriormente deferido.

Terceiro, porque a denegação da ordem em
habeas corpus
, com cassação da liminar antes concedida, é consequência natural do julgamento de mérito quando o órgão colegiado conclui pela legalidade do ato impugnado.

Acolher a tese defensiva equivaleria a transformar liminar em
habeas corpus
em provimento imune à revisão pelo colegiado, o que subverteria a natureza do instituto. A liminar existe para antecipar, provisoriamente, proteção jurisdicional em situação de urgência, mas não vincula o julgamento definitivo do
writ
.

Não se pode admitir que a defesa se beneficie da liminar, reconhecendo sua eficácia enquanto favorável, mas negue sua precariedade quando o colegiado, no exercício de sua competência, entende pela sua cassação.

O raciocínio defensivo conduziria a resultado incompatível com a lógica do sistema: bastaria o deferimento liminar em
habeas corpus
para que, antes mesmo do julgamento de mérito, se consolidasse situação jurídica irreversível, impedindo o colegiado de denegar a ordem e restabelecer o decreto prisional. Essa conclusão não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Não houve, portanto, surpresa processual ilegítima.

Quem impetra
habeas corpus
com pedido liminar sabe, ou deve saber, que a decisão monocrática concessiva está sujeita ao crivo do colegiado. A possibilidade de cassação da liminar é inerente ao procedimento. Não constitui punição pelo exercício do direito de defesa, tampouco retaliação ao manejo do remédio constitucional.

Também não se verifica omissão no acórdão embargado.

O acórdão enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia: a fundamentação concreta do decreto prisional, a contemporaneidade do risco cautelar, a suficiência ou insuficiência das cautelares diversas da prisão, a gravidade concreta do papel atribuído ao paciente na estrutura investigada, o risco de reiteração, a possibilidade de recomposição de estruturas empresariais supostamente fraudulentas e o risco à instrução criminal.

A decisão embargada não estava obrigada a responder, um a um, todos os argumentos periféricos articulados pela defesa, bastando que enfrentasse, como efetivamente enfrentou, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o acerto do julgamento, tampouco para obter novo pronunciamento colegiado sobre matéria já decidida. A parte vencida pode discordar da conclusão, mas a discordância não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso, a pretensão declaratória possui nítido caráter infringente.

Busca-se, sob a roupagem de correção de vício, reabrir o julgamento do
habeas corpus
para substituir o entendimento majoritário por conclusão oposta.

Os efeitos infringentes são excepcionalmente admitidos em embargos de declaração apenas quando a correção de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material conduzir, como consequência necessária, à alteração do resultado do julgamento. Ausente o vício, não há espaço para modificação do acórdão.

Quanto ao pedido de suspensão dos efeitos do acórdão embargado, igualmente não merece acolhimento.

A tutela de urgência pretendida parte do mesmo pressuposto já afastado: a alegada existência de decisão autônoma de primeiro grau que teria revogado a prisão preventiva do embargante. Como demonstrado, tal premissa não se confirma. O que existia era liminar em
habeas corpus
, proferida em segundo grau, depois revogada pelo colegiado no julgamento de mérito.

Ausente plausibilidade jurídica na tese de omissão ou erro de fato, não há fundamento para suspender os efeitos do acórdão embargado.

Por fim, ainda que os embargos tenham sido opostos com propósito de prequestionamento, tal finalidade não dispensa a presença de algum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal ou no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O prequestionamento não converte embargos de declaração em recurso de revisão do mérito.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, mas os REJEITO, mantendo integralmente o acórdão embargado, inclusive quanto à denegação da ordem, à revogação da liminar anteriormente deferida e ao restabelecimento dos efeitos do decreto de prisão preventiva.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.